Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707627-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AURORA MARIA SOUSA VELOSO RECORRIDO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese de ação rescisória interposta contra sentença, sob o fundamento de violação manifesta à norma jurídica. 2. A mera interpretação da legislação diversa da pretendida pela parte não constituiu violação manifesta à norma jurídica, de modo a atrair a aplicação do art. 966, inc. V, do Código de processo Civil. Trata-se de entendimento consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no enunciado no 343 de sua Súmula: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 3. No presente caso a autora questionou a interpretação procedida pelo Juízo sentenciante ao art. 85, § 10o do Código de Processo Civil que, a partir da utilização do princípio da causalidade, atribuiu o ônus da sucumbência em seu desfavor. 4. A ação rescisória não configura instrumento judicial apto para rediscussão da matéria já decidida na ação originária, a respeito da qual já houve coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, ao invocar o princípio da causalidade para justificar a distribuição dos ônus processuais sem atentar-se para o fato de que a hipótese de atração do referido princípio é o § 10 do artigo 85 do CPC, e não o § 2o, que foi o fundamento da ação rescisória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028